Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011646-12.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - POCONÉ
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADO: LUIZ NORBERTO DA SILVA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais no 1000673-11.2020.8.11.0028, da Vara Única de Poconé/MT, ajuizada por LUIZ NORBERTO DA SILVA, em que se deferiu a “suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 12825467), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos), sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil (Id. 31669837 – PJE em 1a instância).
O agravante sustenta que diferentemente do exposto na r. decisão, a parte agravada na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros m praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou em 13/04/2017, o contrato de no 7200790 referente à contratação de BMG CARD no 5259077418354116, com a recorrente.
Aduz que as meras alegações contidas na exordial não podem ser suficientes para atingirem a cognição sumaria do nobre magistrado, devendo o mesmo se pautar em meios probatórios hábeis para deferir tutela antecipada. Alega que foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.
Argumenta que a matéria é discutível não oferece certeza do acolhimento da pretensão ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes. Defende que sem a produção de provas não há como aferir a certeza do acolhimento da obrigação pleiteada, vez que o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral do requerente/agravado insuficiente para convencimento liminar concedida.
Ressalta que “existe uma data de corte para inclusão e exclusão e caso tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”.
Expõe que a multa por descumprimento ignora “o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada (Id. 44659988).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, a suspensão da cobrança R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos). Sendo o agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos à agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta do agravado, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.
O perigo de dano está favorável ao recorrido, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em sua folha de serviços que diz que não autorizou, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora